Tribunal: CARF
Processo: 10880.909857/2006-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-07-27

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.909857/2006-86
Recurso
Embargos
Acórdão no
3002-002.233 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de junho de 2022
Embargante
ENERGIZER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE BENS DE
CONSUMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 19/04/2001
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Cabem embargos de declaração quando existir no acórdão obscuridade, dúvida
ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual devia pronunciar-se o Colegiado.
PIS.
MERCADORIAS
RECEBIDAS
EM
BONIFICAÇÃO.
NÃO
INCIDÊNCIA.
O recebimento de mercadorias em bonificação implica mera redução do
respectivo custo unitário de aquisição. Redução de custo não equivale a receita
e, portanto, não pode ser fato gerador da contribuição ao PIS.
CRÉDITO DECLARADO. APRESENTAÇÃO DE PROVAS. ÔNUS
PROBATÓRIO.
Cabe ao contribuinte ônus em comprovar a existência do direito creditório
alegado através de demonstrativos contábeis e fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos interpostos, com efeitos infringentes, para sanear o erro material da decisão
embargada, alterando-se a decisão de "não conhecimento do recurso" para "negar provimento ao
recurso voluntário". O conselheiro Paulo Régis Venter votou pelas conclusões.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Régis Venter
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora) e Mateus Soares de Oliveira.
Ausente Conselheiro Carlos Delson Santiago .
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.909857/2006-86
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.233 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909857/2006-86

Relatório
Trata-se de embargos opostos pelo contribuinte em epígrafe em face do
Acórdão no 3002-001.577, (fls. 355 a 407), de 10 de novembro de 2020, que, por unanimidade de
votos, negou provimento ao recurso voluntário.
Transcreve-se excertos das informações em embargos prestadas e acatadas pelo
Presidente da 2a Turma Extraordinária 3a Seção de Julgamento quando da admissão dos
embargos:
A embargante sustenta que a decisão padece do vício de contradição e erro
material, pois aduz que a inicial da Ação Judicial, que foi declarada concomitante
com a lide administrativa pela decisão embargada, não possui como objeto este
processo no qual foi proferido o acórdão embargado, nem o período do crédito
analisado, concluindo ter havido erro material quanto à consideração de ter
havido renúncia à lide administrativa.
Os embargos de declaração estão previstos no artigo 65 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF - aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 e são cabíveis quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma. Segundo Luiz Guilherme Marinoni1:
“Obscuridade significa falta de clareza, no desenvolvimento das ideias que norteiam a
fundamentação da decisão. Representa ela hipótese em que a concatenação do
raciocínio, a fluidez das ideias, vem comprometida, ou porque exposta de maneira
confusa ou porque lacônica, ou ainda porque a redação foi mal feita, com erros
gramaticais, de sintaxe, concordância, etc. capazes de prejudicar a interpretação da
motivação. A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera
dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da
inadequada expressão da ideia, e sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja
com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório (quando houver, no
caso de sentença ou acórdão), seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a
ementa da decisão. Representa incongruência lógica, entre os distintos elementos da
decisão judicial, que impedem o hermeneuta de aprender adequadamente a
fundamentação dada pelo juiz ou tribunal."
A decisão apreciou a matéria nos seguintes termos:
“No sítio da Justiça Federal, verifica-se a existência da ação ordinária no 0800078-
87.2014.4.05.8311 em curso na Justiça Federal da 5a Região – Pernambuco, movida
pela contribuinte contra a Fazenda Nacional, objetivando provimento judicial para
declarar a inexigibilidades dos créditos compensados pela autora através dos
PER/Dcomp ́s relacionados na exordial, cujos créditos teriam origem na inclusão
indevida de notas fiscais de remessas de bonificação na base de cálculo do PIS. Podese
também perceber os períodos de apuração que estão em discussão na ação através do
seguinte excerto da decisão que determinou a realização de perícia, da lavra do Exmo.
Juíz Federal Hélio Silvio Ourém Campos:
“7. No caso, a autor aduz que houve equívoco contábil, porquanto os valores
declinados nas notas fiscais das remessas em bonificação realizadas pela Autora
durante os meses de set/98, out/98, dez/98 a mar/99, mai/99 a out/99, dez/99, fev/00,
abr/00, jul/00 a nov/00, jan/01, fev/01, mai/01, set/01, out/01 e jul/03 (Doc. 09.viii)
foram inclusos na base de cálculo da contribuição ao PIS. Que, valendo-se da
prerrogativa que lhe é outorgada pela Receita Federal do Brasil, procedera à
elaboração/transmissão dos competentes PER/DCOMPs (Pedido de Restituição,
Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação), a fim de recuperar -
mediante compensação de créditos - as quantias que havia recolhido indevidamente.”
(grifo nosso)
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.233 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909857/2006-86

Por outro lado, extrai-se da peça recursal inaugural da lide administrativa o seguinte
trecho:
“3. De início, todavia, antes de adentrar ao tema da sua inconformidade, tendo em
vista que além do despacho decisório proferido no vertente procedimento, outros 38
(trinta e oito) despachos decisórios, sob o mesmo fundamento, foram proferidos em
processos afins, onde as compensações foram declaradas ao amparo de créditos do
mesmo tipo; e tendo em vista, ademais, que a manifestação ora produzida tem como
razões de defesa as mesmas a serem produzidas para os demais procedimentos,
inclusive com a oferta da mesma prova, cujo fracionamento é impossível, nesta
oportunidade requer a MICROLITE que os processos de n°s 10880.909812/2006-10,
10880.909813/2006-56,
10880.909816/2006-90,
10880.909819/2006-23,
10880.909822/2006-47,
10880.909826/2006-25,
10880.909815/2006-45,
10880.909818/2006-89,
10880.909821/2006-01,
10880.909824/2006-36,
10880.909814/2006-09,
10880.909817/2006-34,
10880.909820/2006-58,
10880.909823/2006-91,
10880.909828/2006-14,
10880.909831/2006-38
10880.909834/2006-71
10880.909837/2006-13
10880.909849/2006-30
10880.909856/2006-31 10880.909832/2006-82, 10880.909835/2006-16..
10880.909838/2006-50:
10880.909853/2006-06:
10880.909857/2006-86,
10880.909833/2006-27,
10880.909836/2006-61,
10880.909846/2006-04,
10880.909855/2006-97, 10880.909858/2006-21, 10880.909859/2006-75;
10880.909860/2006-08; 10880.909861/2006-44; 10880.909862/2006-99;
10880.909863/2006-33;
10880.909864/2006-88;
10880.909865/2006-22
e
10880.909885/2006-01 sejam apensados ao presente, de forma que as defesas e
referida prova sejam conjuntamente analisadas.””
Verifico que o mês do direito creditório deste Perdcomp se refere a maio/2000 (e-fl.
8) e não consta da relação de períodos transcrita no voto. Além disso, a petição
inicial juntada aos embargos, de fato, possui como pedido a extinção, por
compensação, dos créditos tributários oriundos dos PERDCOMPs lá
discriminados, dentre os quais não consta o número destes autos.
Assim, embora a causa de pedir seja a mesma, o pedido não é o mesmo, em razão
de que o período do direito creditório objeto deste processo, bem como o próprio
processo, não constarem da inicial da ação judicial.
Destaco que, embora o erro de fato na premissa não esteja expresso dentre as
hipóteses de manejo de embargos de declaração, pode ser entendido como certa
omissão quanto à realidade fática posta no paradigma e é, excepcionalmente,
aceita pelo STJ (...) (grifos nossos)
Em razão dos embargos terem sido acatados, o processo seguiu para
julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora
Da tempestividade
Tendo em vista que os embargos já foram admitido pelo Presidente da 2a
Turma Extraordinária da 3a Seção de julgamentos, pelas razões já expostas, com as quais há
concordância, passo a análise da contradição e erro material alegada pelo embargante.
Da contradição e erro material
Conforme já relatado, a lide diz respeito à alegação de vício de contradição e
erro material, pois a inicial da Ação Judicial, que foi declarada concomitante com a lide
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.233 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909857/2006-86

administrativa pela decisão embargada, não possui como objeto este processo no qual foi
proferido o acórdão embargado, nem o período do crédito analisado, concluindo ter havido erro
material quanto à consideração de ter havido renúncia à lide administrativa.
A recorrente buscou através de PERDCOMP no 01578.20874.150903.1.3.04-
7931 a compensação de débitos com créditos utilizados para PIS/COFINS, em razão de
bonificações em mercadoria sobre os quais funda seu credito.
A decisão de primeira instância não reconhece o direito a compensação uma
vez alegando que as notas apresentadas não representam o negócio de venda de mercadoria do
qual decorre a bonificação, nem indica a existência da pressuposta venda.
Já em sede de recurso voluntário (fls. 54-64) a recorrente reitera os
argumentos utilizados em sede de impugnação, bem como apresenta, mais uma vez,
documentação comprobatória (notas fiscais, balancete contábil e planilha de recomposição
da base de cálculo das contribuições sociais).
Acontece que este Tribunal Administrativo não reconheceu da matéria
recorrido afirmando que a matéria ora discutida já era alvo de ação judicial tombada sob o n°
0800078- 87.2014.4.05.8311 que tramita na justiça federal do Estado de Pernambuco e, em razão
da aplicação da súmula n° 1 do CARF, importa renúncia às instâncias recursais administrativas a
propositura, a qualquer tempo, pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, com o mesmo objeto do processo administrativo.
Compulsando o sistema da justiça federal, de fato, o processo tramitou na JFPE
com a mesmo causa de pedir que este processo administrativo. No entanto, o pedido é diverso e
não engloba o processo administrativo aqui discutido, ratificando a informação trazida pelo
embargante na análise da petição inicial do processo judicial.
Por conseguinte, o código de processo civil vigente é cristalino, através do art.
337, §2o, in verbis:
§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma
causa de pedir e o mesmo pedido.
Logo, não há que se falar em concomitância de matéria e portanto, o recurso
voluntário deve ser conhecido.
Nesta senda, passo a apreciar o recurso voluntário.
Conforme já explanado, observa-se que a DRJ negou o direito a compensação
afirmando que as notas apresentadas não representam o negócio de venda de mercadoria do qual
decorre a bonificação, nem indica a existência da pressuposta venda.
A bonificação consiste em uma política de relacionamento comercial pela qual
o fornecedor entrega ao adquirente uma quantidade de itens do produto vendido maior do que a
quantidade contratada, sem acréscimo do preço total. Tal se dá como forma de estimular a
fidelização entre as partes, de reconhecer a relevância da compra realizada pelo adquirente,
enfim, de cultivar e fomentar a relação com um parceiro comercial qualquer.
Trata-se, a meu ver, de fenômeno de idêntica natureza jurídica a do desconto
obtido. Neste, o fornecedor mantém a quantidade vendida, mas reduz o preço total (portado,
ajusta-se o fator "preço"). Nas bonificações, o fornecedor mantém o preço, mas aumenta a
quantidade vendida (portanto, ajusta-se o fator "quantidade"). Numa e noutra hipóteses, a
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.233 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909857/2006-86

ocorrência relevante é a mesma: a redução do valor unitário do produto adquirido no âmbito de
um mesmo negócio jurídico.
Eis aqui a principal fundamentação: redução de custo não equivale a geração
de receita.
A confusão conceitual entre redução de custo e receita não trazia maiores
distorções quando apenas o resultado da pessoa jurídica era tributado. Nesse ambiente, era
mesmo indiferente considerar um desconto obtido como receita ou como estorno de custo, pois
qualquer desses lançamentos — receita e estorno — repercutiria igualmente na apuração do
resultado tributável. Contudo, no momento em que, com a edição da EC n° 20/98, a receita passa
a ser uma grandeza econômica elegível como base imponível autônoma, então a distinção
rigorosa entre esses dois fenômenos torna-se imperiosa. Nesse sentido, o alerta de Hugo de Brito
Machado:
"Agora, porém, como existem contribuições que incidem sobre a receita bruta, tornou-
se da maior relevância a adequada identificação dos descontos obtidos dos fornecedores
de bens ou serviços, posto que se escriturar esses descontos como redução de custos
evita que os valores respectivos integrem a base de cálculo daquelas contribuições" (Os
descontos obtidos e a base de cálculo das contribuições Pis/Cofins, in RDDT e 134, p.
45)

Portanto, as mercadorias recebidas em bonificação não repercutem na base
imponível da contribuição ao PIS e da COFINS no momento em que são recebidas, mas sim
quando, posteriormente, são vendidas, proporcionando o ingresso de recursos financeiros
representado pelo preço da venda.
A diferença entre bonificação em mercadorias e desconto incondicional é
que aquela (bonificação) se constitui em abatimento concedido sob a forma de unidades físicas d
o produto; já este (desconto incondicional), em redução sobre o preço do produto vendido. As
bonificações são dedutíveis do lucro bruto na apuração do lucro operacional (despesas
operacionais); já os descontos incondicionais são dedutíveis da receita bruta na apuração da recei
ta líquida de vendas e serviços (dedução da receita bruta).
Entretanto, embora as concessões de bonificações em mercadorias e de
descontos incondicionais sejam operações distintas, a Administração admite a sua equivalência
para fins de tributação do PIS e da COFINS, desde que as bonificações constem
da mesma Nota Fiscal da venda do bem e não dependam de evento posterior à emissão da referid
a Nota de venda.
Naquele instrumento, fundamentando-se na Instrução Normativa SRF no51,
de 3/11/1978, a Divisão de Tributação firmou o entendimento de que, para a bonificação
ser considerada como desconto incondicional, a Nota Fiscal de venda deve computar
tanto a quantidade que o cliente deseja comprar como a quantidade que o vendedor ofereceu a tít
ulo de bonificação, subtraindo-se, a título de desconto incondicional, o valor
correspondente à bonificação, com a obtenção, então, do valor líquido das mercadorias.
Ou seja, caso as bonificações em mercadorias constem da Nota Fiscal de venda
dos bens e não dependam de evento posterior à emissão desse documento, serão parcelas redutor
as do preço de venda, a serem consideradas como descontos incondicionais, sendo consequentem
ente passíveis de
exclusão da receita bruta para efeito de apuração da base de cálculo
das contribuições em pauta.
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.233 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909857/2006-86

No caso em questão, as chamadas bonificações em mercadorias constaram em
Nota Fiscal apartada daquela em que se consignou a venda do bem, razão pela qual a
contribuinte teve denegado o seu pedido pela autoridade administrativa julgadora de piso.
Acontece, porém, que, no entendimento desta julgadora, para que as
bonificações em mercadorias sejam equiparadas aos descontos incondicionais é preciso
que todas as bonificações estejam, de fato, relacionadas a uma Nota Fiscal de venda, em
relação ao mesmo produto e para o mesmo cliente, além de
caracterizada a incondicionalidade da bonificação concedida.
A decisão de 1a instância, no entanto, já analisou as provas apresentadas e
chegou a conclusão que:
Com relação aos demais documentos que consubstanciariam o recolhimento indevido,
no processo 10880.909811/2006-67 a defesa junta copias de: apurações mensais ( e . g . fl
39);
demonstrativos contábeis ( e . g . fl 40) e planilhas de tributos apurados ( e . g . fl 80, Cofins).
As apurações mensais de créditos e débitos Pis e Cofins ( e . g . fl 39) parecem
agrupar distintos estabelecimentos (001, 067, 106 107) e as parcelas devidas por
tipos de operação: “Mercado Interno”; “Diversos”; “Free-goods” bem como
mostrar que houve um recolhimento do Pis e um de Cofins (não trouxe cópias dos
Darf s).
Ha demonstrativos contábeis praticamente ilegíveis ( e . g . fls 40 e 355) ou que nao
indicam quaisquer datas ou períodos de referencia dos dados apresentados ( e . g . fl
174).
Os dados contábeis também não permitem concluir pela verossimilhanca das
alegações, pois não são trazidos registros específicos das operações.
A planilha de tributos apurados por nota fiscal e mensal e cita Cofins nas duas
colunas, mas uma delas deve ser de Pis (fl 80). As demais planilhas não tem os
títulos nas colunas, mas com base na primeira, pode-se inferir o que OS dados
representam (e.g. fl 156).
Nao foram trazidos elementos comprobatórios oriundos de outros livros (Diário ou
Razão, regularmente formalizados). (grifos nossos).

Em casos de compensação o ônus da prova é do contribuinte. E isso tem como
fundamento jurídico o art. 373 do vigente CPC, que dispõe:
Art.373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

Sendo assim, tendo em vista que o contribuinte não prova a liquidez e certeza
do direito de crédito, nada justifica a reforma da decisão recorrida, porque, ao contrário do
sustentado pelo Recorrente, cabe ao sujeito passivo o ônus da prova nos pedidos de compensação
do crédito pleiteado.
Ante o exposto, voto por acolher os embargos, para sanar o erro material no
Acórdão no 3002-001.577, alterando a decisão de “não conhecimento do recurso” para “recurso
voluntário negado”.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.233 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909857/2006-86

Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 414
DF CARF MF
Original